Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-58.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VIAGEM. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DA MULTA PELO DISTRATO. DEVER DO FORNECEDOR EM CANCELAR OS BOLETOS A VENCER APÓS A RESCISÃO. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Narra o autor haver adquirido pacote turístico na agência de viagens CVC, com pagamento parcelado financiado pela AYMORE. Alega que, por motivos pessoais, teve que rescindir o contrato, restando acordado entre as partes o pagamento de multa pelo consumidor, e o compromisso da CVC em cancelar os boletos a vencer. Aduz que, por não ter havido o cancelamento dos boletos, a ré AYMORE inscreveu seu nome no cadastro de devedores (ID 21655667 - Pág. 1).

2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para “a) declarar a inexistência do débito de R$ 990,78, referente às parcelas remanescentes do contrato junto à CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A que foi rescindido pelo consumidor e cedido à AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; b) determinar que a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. proceda à exclusão da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes referente ao citado débito,, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00; c) condenar as requeridas a, solidariamente, pagarem ao autor o valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais, com juros moratórios de 1%, contados a partir da citação e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).”

3. Sustenta o recorrente, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva; culpa exclusiva da vítima; exercício regular de direito; e ausência de ato ilícito. Subsidiariamente, pugna redução do valor da indenização a título de dano extrapatrimonial.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros, deve responder pelos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC). A responsabilidade é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

6. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que as rés não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabiam (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentaram qualquer prova contrária às alegações do autor (distrato, pagamento de multa rescisória, ausência de cancelamento dos boletos e inscrição indevida) indicadas na exordial, a fim de justificar a inclusão do nome deste no cadastro de inadimplentes, restando, portanto, configurada a falha na prestação do serviço.

7. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA).

8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

9. Desse modo, em atenção aos parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$ 5.000,00) revela-se razoável e proporcional, a ensejar a sua manutenção.

10. Não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a alteração do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor fixado é suficiente para compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

12. Escorreita, portanto, a sentença vergastada.

13. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.